Tribunal: TJES
Processo: 5000410-49.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000410-49.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANUSA SILVA DE SOUZA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000410-49.2021.8.08.0030

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: VANUSA SILVA DE SOUZA

Relator: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
contra sentença proferida no ID 9567163, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral
para
RATIFICAR a Decisão do evento ID 5883042 e CONDENAR a requerida a indenizar os danos morais causados a requerente no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido, conforme ID 10141206.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

A Recorrente alega, em breve síntese que:
i)
agiu em exercício regular do seu direito;
ii)
apesar de instituir a responsabilidade objetiva do fornecedor, o Código de Defesa do Consumidor prevê como excludente de responsabilidade civil a culpa
exclusiva
do consumidor para o fato danoso
;
iii)

não houve a prática de nenhum ato ilícito, tendo agido em cumprimento do seu dever estipulado no artigo 175 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, norma que rege o fornecimento de energia elétrica
;
iv)
é
evidente a inexistência de prova (CPC, art. 373, I) da alegada falha (defeito) na prestação do serviço, a flagrante culpa da Recorrida, que configura situação capaz de romper o nexo causal (CDC, art. 14, §3º, I), e
;
v)
não há falar em dano moral passivo de indenização.

Por sua vez, a Recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

Pela análise dos autos, verifico que houve falha da prestação de serviço pela empresa Recorrente, verificando a inversão na ligação das unidades descritas na inicial, existente desde o início do fornecimento da energia elétrica para a Recorrida, não realizou os procedimentos adequados para sanar o erro, deixando a mesma dias sem o fornecimento de serviço essencial à sua subsistência.

Agrava ainda mais a situação o fato de a Recorrente ter sido intimada para o religamento da energia cortada por decisão liminar do Juízo de piso, não tendo efetuado, de imediato, o restabelecimento da energia elétrica nos termos do art. 176 da REN 414/2010 da ANEEL.

Bem equacionou a situação o juízo de piso, senão vejamos:

(...)

Feito tais tracejamentos. Em partes, possui razão a requerida, contudo, nos termos do art. 167 da Resolução de n.º 414 da ANEEL, o consumidor é responsável apenas pelas adaptações na unidade consumidora,
necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário
. Sendo que a responsabilidade por
danos causados

aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor
, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada. Veja:

Art. 167. O consumidor é responsável:

– Pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

– Pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dosequipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

– Pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico dadistribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora; e

– Pela custódia dos equipamentos fornecidos pela distribuidora, para medição ou para oacompanhamento da leitura, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade.

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

Demais disso, da leitura do art. 140 da mesma Resolução estabelece que a distribuidora é responsável,
além das obrigações que precedem o início do fornecimento
, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores.

Assim, é desnecessário apurar a existência de culpa diante da incidência da responsabilidade objetiva, pois a requerida somente terá sua responsabilidade afastada se comprovar que inexiste o defeito na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no evento, nos termos definidos pelo art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no caso em apreço.

No presente caso, resta incontroverso a inversão das unidades consumidoras e dentro de todo o contexto, ao que tudo indica,
essa anomalia já existia desde o início do fornecimento de energia elétrica pela requerida, em que realizou de maneira equivocada o ligamento das redes
, o que repercutiu para o autora ficar dias sem o fornecimento de serviço essencial, por conta de pedido de suspensão dos serviços por terceiros que estavam vinculados a sua unidade,
em nítida falha na prestação dos serviços.

(...)

Destaca-se que, sendo a Recorrente pessoa jurídica de direito público, assim categorizada como concessionária de serviços de abastecimento de energia, deve incidir a responsabilidade objetiva ao caso concreto.

Segundo o disposto no artigo 37, §6º da CF, "§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Da mesma forma, evidencia-se típica relação de consumo entre a recorrente e recorrida. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

Nesses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo i) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que,
in casu
, não ocorreu.

Nesse sentido seguem os Tribunais Estaduais em julgados de matérias idênticas:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA QUITADA ANTES DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA INDEVIDA ATRIBUÍDA À AGÊNCIA ARRECADADORA DEVIDO A
ERRO DE DIGITAÇÃO NO CÓDIGO DE BARRAS. FATO DE TERCEIRO NÃO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O ARRECADADOR. A
TO ILÍCITO CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a interrupção do serviço essencial foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial.
2. “Não há excludente de fato de terceiro quanto ao corte de energia elétrica indevido, diante da falha de instituição financeira em repassar a informação referente ao pagamento do crédito, porquanto a concessionária é responsável solidariamente pelos erros daquela”
(TJ-SC - AC: 20150530949 Joinville 2015.053094-9, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 27/10/2015, Segunda Câmara de Direito Público)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO QUITADO.
ERRO DE DIGITAÇÃO/ LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS EM AGÊNCIA ARRECADADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO EM R$ 6.500,00.SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009292079 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR. ALEGADO ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. NÃO VERIFICADA MÁ APRECIAÇÃO DA MATÉRIA FÁTICA OU VÍCIO FORMAL. MÉRITO.
ALEGADA FALHA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO TERIA INFORMADO O PAGAMENTO. INACOLHIMENTO
.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (ART. 37, § 6º, CF). RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ALEGADA CULPA DO CONSUMIDOR PELA SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DO PAGAMENTO EM ATRASO. INACOLHIMENTO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO APÓS QUITAÇÃO DA FATURA INADIMPLIDA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO. PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. ACOLHIMENTO. VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PARCIAL ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DO ENCARGO A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL (ART. 405, CC). CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362, STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 05001527620108240040 Laguna 0500152-76.2010.8.24.0040, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 26/04/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

Quanto a alegação do Recorrente, de que Recorrido não apresentou qualquer comprovação do dano moral sofrido pela interrupção da energia elétrica, a jurisprudência é uníssona em configurar o dano moral decorrente da interrupção
in re ipsa, isto é
, prescinde de prova.

Conforme precedentes do STJ e julgados de Tribunais Estaduais:

DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC). CONSUMIDOR. COELBA.
SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ENSEJADORA DO CORTE QUITADA ANTES DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA ACIONADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA: A Resolução nº 02, de 10 de fevereiro de 2021, que instituiu o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado da Bahia e da Turma de Uniformização da Jurisprudência, estabeleceu a competência do relator para julgar monocraticamente matérias com uniformização de jurisprudência ou entendimento sedimentado. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos da exordial e condenou a parte ré em indenização por danos morais. No caso em discussão, a parte autora alega que a parte ré suspendeu o serviço de energia em 29.05.2019, conforme fotografias, Boletim de Ocorrência e testemunha, mesmo estando adimplente da fatura objetivadora do corte. Em que pese seja autorizada a suspensão dos serviços pelas concessionárias de serviço público em razão da falta de pagamento pelo usuário, também é sabido que tal suspensão não pode ser efetivada de forma abrupta, sendo pacífico na jurisprudência que, para que seja legítimo o corte, são necessários o inadimplemento e a notificação do consumidor. Na hipótese sob apreciação o pagamento da fatura ocorreu antes do corte, tornando abusiva a suspensão. Desse modo, comprovado o corte irregular e indevido do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, restou configurada a obrigação de a empresa recorrida indenizar a recorrente por danos morais, posto que esta ficou sem energia elétrica em sua residência por horas, fato que por si só gerou inúmeros transtornos na sua vida. Sendo assim, restou configurado o abalo moral indenizável, que no caso concreto foi arbitrado em valor condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às nuances do caso concreto. Os danos materiais restaram incomprovados, conforme as razões constantes da sentença prolatada, que não merece qualquer reforma. Diante do exposto, na forma do art. 15, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS para manter a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenação em custas e honorários no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação pelas recorrentes vencidas, restando suspensa a exigibilidade do pagamento pela parte autora, pelo prazo de cinco anos, ante a assistência judiciária deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15. Remeto os autos à secretaria, ante o reconhecimento de ofício do erro material ocorrido na autuação do processo, vez que consta o nome de pessoa estranha à lide na qualificação das partes no sistema PROJUDI, a fim de evitar futura arguição de nulidade (Classe: Recurso Inominado, Número do Processo: 0207479-81.2019.8.05.0001,Relator(a): ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, Publicado em: 07/10/2022).

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA. ERRO PATENTE NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC.
CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra
decisum
que conheceu do Agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. 2. Na origem, cuida-se de Ação Ordinária proposta por consumidora contra empresa de fornecimento de energia elétrica, devido a cobranças exorbitantes e a ameaças de suspensão do serviço e de inscrição nos cadastros de inadimplentes. No acórdão recorrido, o Tribunal a quo manteve o entendimento exposto na sentença pelo provimento dos pedidos da parte ora recorrida, quais sejam: o refaturamento, a devolução de valores pagos a maior e a indenização por danos morais. 3. Nota-se que a instância de origem decidiu a questão com base no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.795.629/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Isso pois é certo o abalo sofrido ante a interrupção abrupta no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial ao cotidiano de qualquer ser humano, de modo a ultrapassar os indicativos de mero aborrecimento.

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que, consoante manifestação do recorrente, é equivocado.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adéqua aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.